Tribunal: TJMT
Processo: 1035405-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035405-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DOMINGOS ELEUTERIO COSTA NOGUEIRA - CPF: 018.872.583-02 (RECORRENTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1035405-26.2025.8.11.0001.

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
DOMINGOS ELEUTÉRIO COSTA NOGUEIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE TERMO DE INSPEÇÃO OU LAUDO PERICIAL. CONSUMO DESPROPORCIONAL. RETIFICAÇÃO DAS FATURAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. DANO MORAL INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença de juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade dos débitos questionados nos autos, determinar a emissão de novas faturas e condenar a ré à restituição, em dobro, do valor pago indevidamente. A recorrente alega ausência de irregularidade na medição e sustenta que eventual restituição deve ser simples. O autor, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença e requer, ainda, indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, com faturamento excessivo e injustificado; (ii) definir se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) analisar a possibilidade de concessão de danos morais pleiteados em sede de contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6o, VIII, diante da verossimilhança das alegações do consumidor e da hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia.

Constatado que o consumo mensal registrado em setembro e outubro de 2024 destoou significativamente da média dos meses anteriores, sem justificativa técnica plausível e sem apresentação de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou laudo de aferição do medidor por órgão técnico (INMETRO), configura-se falha na prestação do serviço.

A documentação unilateral apresentada pela concessionária não é suficiente para comprovar a regularidade do faturamento, impondo-se a revisão dos débitos e emissão de novas faturas com base na média de consumo dos seis meses anteriores, conforme determinado na sentença.

Em atenção ao art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608), é devida a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a infração à boa-fé objetiva por parte do fornecedor.

O pedido de indenização por danos morais, formulado em sede de contrarrazões, é incabível, por não haver previsão legal de recurso adesivo ou ampliação da pretensão na fase recursal, consoante sistemática da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de justificativa técnica plausível, TOI ou laudo pericial que ateste a regularidade do medidor afasta a presunção de legitimidade da fatura e autoriza a revisão do consumo com base na média histórica.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, ainda que ausente dolo do fornecedor.

O pedido de danos morais, formulado exclusivamente em contrarrazões, não pode ser conhecido, diante da ausência de previsão legal de recurso adesivo na Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII; 14, §3o; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.10.2020; TJMT, N.U 1002395-40.2022.8.11.0051, rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 06.10.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca reformar a decisão monocrática prolatada no ID
313932863
, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para declarar a
inexigibilidade
dos débitos discutidos na presente ação e, por conseguinte, determinar que a reclamada emita novas faturas referente à competência
09/2024 e 10/2024
, apuradas com base na média dos últimos 6 (seis) meses anteriores ao período questionado.

Ainda, condenou a demandada a restituir,
em dobro
, o valor correspondente à diferença entre a média dos últimos 6 (seis) meses anteriores ao período objurgado e os valores efetivamente despendidos pelo consumidor a título das faturas referentes às competências de
09/2024 e 10/2024
, montante que deverá ser corrigido pelo
IPCA,
a partir do desembolso, acrescido, ainda, de
juros de mora
taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária
, a contar da
citação
.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Inexistência de conduta ilícita – Acúmulo de consumo;

2)

Inexistência de má-fé – Restituição simples.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença singular, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da Unidade Consumidora no 6/3338313-4. Narra que, no mês de setembro de 2024, foi surpreendido com fatura no valor de R$ 1.341,11 (mil trezentos e quarenta e um reais e onze centavos) e, no mês seguinte, recebeu nova cobrança, ainda mais elevada, no importe de R$ 1.745,00 (mil setecentos e quarenta e cinco reais), montante muito superior ao padrão de consumo registrado e historicamente observado em sua unidade.

Aduz que a discrepância entre o consumo efetivo e os valores faturados indica possível erro de medição, falha na leitura ou irregularidade administrativa. Diante da necessidade de evitar a suspensão do fornecimento de serviço essencial, afirma que efetuou o pagamento integral das faturas, ainda que ciente da indevida cobrança, uma vez que não obteve êxito nas tentativas de resolução do conflito na esfera administrativa.

A demandada, por sua vez, alega que as faturas refletem os dados obtidos por leitura real do medidor, realizada em campo, sendo este o único meio idôneo de apuração do consumo. Sustenta, ainda, que eventuais discrepâncias entre os valores cobrados e o histórico da unidade consumidora não comprometem a veracidade da medição realizada.

Defende que realizou as inspeções pertinentes na unidade consumidora, bem como submeteu o medidor à aferição, cujo teste em campo atestou o funcionamento regular do equipamento, concluindo-se que a quantidade de energia consumida no imóvel estava sendo corretamente registrada. Assim, sustenta não haver que se falar em cobrança indevida ou necessidade de revisão do faturamento.

Afirma, ainda, que as faturas questionadas referem-se a período de expressivo aumento da média de temperatura, caracterizado por onda de calor. Diante disso, conclui pela inexistência de ato ilícito e requer a improcedência dos pedidos.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O
cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

O artigo 14 do CDC dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso, como disponibilizadora e fornecedora de serviços, cabia à empresa reclamada o ônus de demonstrar a regularidade do faturamento do consumo de energia nos meses questionados
.
Contudo, tal prova não foi produzida, isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações.

Conforme as faturas de energia elétrica anexadas pelo reclamante (ID 313932852), verifica-se que o consumo de energia elétrica da parte autora era registrado em
342 kwh (04/2024), 311 kwh (05/2024), 296 kwh (06/2024) e 643 kwh (07/2024).
Contudo,

passou a ser de

1.482 kwh (09/2024) e 1.092 kwh (10/2024)
, sem qualquer justificativa técnica plausível
.

Ademais, apesar da alegação de que o consumo de energia foi regularmente faturado,
inexiste nos autos Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e/ou laudo pericial emitido pelo INMETRO que atestem a regularidade do medidor da unidade consumidora.

Logo, observa-se que as faturas discutidas nos autos mostram-se extremamente desproporcionais ao consumo da parte autora, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade
,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC.

Portanto, acertada a decisão monocrática ao determinar a retificação das faturas questionadas nos autos, bem como a restituição,
em dobro
, do valor pago indevidamente pela parte autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

Por fim,

importante ressaltar que o pedido
de
condenação da recorrente ao pagamento de danos morais
foi formulado em sede de contrarrazões. Consigno, por oportuno, a impropriedade de tal requerimento, haja vista que, no âmbito da Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), não há previsão para a interposição de recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025